Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-51.2009.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001489-51.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO - CPF: 934.579.101-97 (APELANTE), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN JOSE DA SILVA SODRE (VÍTIMA), CLEUZA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE –
VÍTIMAS QUE CONFIRMAM

O USO DO ARTEFATO NO MOMENTO DO ASSALTO – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wander Sebastião Lima Quinteiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (Código n. 133837), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I e II, na forma do art. 70, todos do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 2 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial semiaberto – Id 109943464.

Inconforma
da
, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da majorante referente ao emprego de arma
de fogo
, tendo em vista que
há dúvida sobre o seu efetivo emprego
para o exercício da grave ameaça durante a prática do delito,
mormente quando nenhum artefato foi apreendido na posse do apelante por ocasião da sua prisão em flagrante, o qual, ao longo de todo processo, negou tal circunstância

– Id.

1090043470.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso – Id. 109943473.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto, e no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se incólume a sentença condenatória – Id. 110965455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 14 de janeiro de 2009, por volta das 00h30m, em via pública, na avenida Brasil, n. 1482, bairro Jardim Independência, nesta capital, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o denunciado subtraiu coisas móveis alheias pertencentes as vítimas
Jonathan José da Silva Sodré
e
Cleuza Pereira da Silva
.

Conforme apurado, a vítima Cleuza parou o veículo em frente à residência do namorado Jonathan, ocasião em que o denunciado, na condução do automóvel Tempra, placa KDB-5045, estacionou ao lado dela.

Ato contínuo, terceira pessoa não identificada, com uma arma de fogo em punho, dirigiu-se às vítimas Cleusa e Jonathan e perguntou ao denunciado: “Vai enquadrar?”.

Diante da resposta positiva de
Wander
, o indivíduo anunciou o assalto e subtraiu duas alianças, uma pulseira, uma corrente, um aparelho celular e um toca-CD.

Após a execução do roubo, o denunciado e seus comparsas foram perseguidos pela policia, ocasião em que Wander foi preso em flagrante. Os demais ocupantes do veículo Tempra empreenderam fuga.

As vítima reconheceram o denunciado com coautor do crime (fls.07 e 09).

Parte da res subtraída foi recuperada, apreendida (fls. 20), avaliada (fls. 35) e entregue à vítima (fls. 21)
– Id. 109943460.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2o, incisos I e II, na forma do art. 70, todos do CP, à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformad
a
, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, haja vista que não
houve
demonstração do uso da arma para o exercício da grave ameaça, sobretudo porque o artefato bélico utilizado para consumação do crime não estava em posse do réu.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 109943460, pp. 7) boletim de ocorrência (Id. 109943460, pp. 21-22), termo de depoimento (Id. 109943460, pp. 8-11), termo de declaração das vítimas (Id. 109943460, pp. 12-15) e o termo de entrega (Id. 109943460, p. 26).

A
autoria
,
da mesma forma,
revela-se
inconteste nos autos e encontra respaldo nas provas coligidas.

Analisando os autos, verifico que o réu
Wander Sebastião Lima Quinteiro
,
na fase inquisitiva
,
negou a prática do delito
e,
em juízo
,
não compareceu na audiência,
motivo pelo qual foi decretada
a sua revelia.

No entanto, ouvi
da

em juízo, a vítima
Jonathan José da Silva
Sodré
,

afirmou que:

“(...) estava chegando em sua residência na companhia de sua namorada,
e quando ela estacionou o carro
encostou um veículo Tempra,
com cinco ocupantes. Na sequência, um dos rapazes que estava no banco de trás, com uma arma em punho, perguntou ao condutor do veículo Tempra, no caso, o réu Wander: “vai enquadrar?”, quando ele respondeu: “sim, vai enquadrar”; dois deles desceram e anunciaram o assalto,

apontando a arma de fogo para a cabeça de sua namorada e pedindo dinheiro. Como não tinham, recolheram os celulares, as alianças, uma corrente de ouro e um toca cd. Após o assalto, avistou uma viatura da polícia militar que estava em rondas pelo bairro, quando a guarnição saiu em perseguição do veículo dos assaltantes, os quais trocaram tiros com a polícia, mas, na abordagem, somente o réu Wander foi preso, havendo a recuperação apenas do toca cd (...)”
– Id. 109943468.

Da mesma forma
,
a vítima
Cleuza Pereira da Silva
declarou, que:

“(...) ao encostar o seu veículo em frente da casa do seu namorado foram abordados por cinco rapazes, dois deles desceram do carro com uma arma, perguntando para o acusado, que na ocasião era o condutor do veículo Tempra, se era para enquadrá-los. O acusado Wander disse que sim, em seguida anunciaram o assalto colocando a arma em sua cabeça; levaram o toca cd, corrente, celular e as alianças de ouro. Logo após o assalto, avistaram o carro da policia e relataram os fatos, cuja guarnição saiu em perseguição dos acusados, momento em que
houve

troca de tiros que acertaram um dos pneus do carro, quatro dos assaltantes foragiram; apenas o réu Wander foi preso na posse do toca cd (...)” –
Id. 109943466.

Nesse contexto, importante mencionar que segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima
se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados à clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITIVA E EM JUÍZO – RELATOS DE SUBIDA VALIA EM CRIMES QUE TAIS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DESMERECE CRÉDITO – RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS REALIZADO VALIDAMENTE
– CONDENAÇÃO LEGÍTIMA
– TESE SUBSIDIÁRIA – PRETENDIDO EXPURGO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS QUE RECONHECEM O EMPREGO DO ARMAMENTO NA CENA DO CRIME – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Desmerece amparo o pedido de absolvição quando certifiquem as provas, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria quanto ao crime de roubo praticado em concurso de agentes, extraída do reconhecimento pessoal dos acusados realizado pelas vítimas e da própria confissão delatória de um dos envolvidos. 2.

A teor do entendimento jurisprudencial reinante – inclusive plasmado no enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –, faz-se inexigível à caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal a apreensão da arma de fogo ou mesmo a prova técnica que certifique a sua eficácia quando comprovado o seu emprego por outros meios, a exemplo do relato inequívoco das vítimas do crime
” (TJMT – a Apelação n. 0006982-22.2015.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, no DJe 28.6.2019).

Logo, embora a defesa questione a falta de provas quanto ao efetivo emprego de arma de fogo como instrumento de maior temor, com base na não apreensão do artefato, certo é que as vítimas confirmaram em juízo que um dos comparsas do acusado empunhava uma arma de fogo durante a prática delitiva.

Assim, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização (STJ –
HC
n. 525.851/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.9.2019).

Portanto, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à sua utilização para intimidar as vítimas, razão pela qual a majorante deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022